Tribunal: TJBA
Processo: 0802498-53.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0802498-53.2015.8.05.0274 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. Advogado(s): WANDERLEY ROMANO DONADEL APELADO: MEIRA CHAVES COMERCIO VAREJISTA INFANTIL LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. PROVA DOCUMENTAL DA DÍVIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recai sobre a comprovação da relação jurídica entre as partes e a validade dos documentos apresentados para embasar a cobrança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A documentação apresentada pelo apelante demonstrou a relação contratual e a existência da dívida, suficientes para embasar a cobrança. Ademais, a jurisprudência consolidada considera desnecessária a apresentação do contrato físico em ações de cobrança de cartão de crédito, bastando as faturas e histórico de débitos inadimplidos para evidenciar a dívida. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0802498-53.2015.8.05.0274, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO CARTOES S.A. e como apelada MEIRA CHAVES COMERCIO VAREJISTA INFANTIL LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador de Justiça RM01